Tribunal: TJES
Processo: 5000626-35.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-35.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA AQUINO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Helena de Oliveira Aquino em face de MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda, sob a alegação de que adquiriu produtos na plataforma da requerida e, embora tenha realizado o pagamento de R$ 1.023,35 via PIX, os itens comprados não foram entregues. Sustenta que buscou solução junto ao suporte da empresa e por meio do Procon, sem êxito.

A sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Guaçuí julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a requerida à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, reconhecendo a falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, foi interposto recurso inominado alegando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por atuar apenas como plataforma de intermediação; (ii) ausência de falha na prestação do serviço; (iii) inexistência de danos materiais, afirmando que o pagamento teria sido cancelado e devolvido; e (iv) ausência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, desproporcionalidade no valor arbitrado.

A recorrida apresentou contrarrazões impugnando os argumentos recursais, alegando inovação recursal quanto à tese de cancelamento da compra, ausência de prova do estorno do valor e reafirmando a responsabilidade objetiva da plataforma como integrante da cadeia de consumo, bem como a pertinência do valor fixado a título de danos morais diante da omissão da requerida e da situação de vulnerabilidade da consumidora.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Conforme reconhecido pelo juízo de origem e pacificado na jurisprudência pátria, a empresa que disponibiliza plataforma digital de intermediação de vendas, promove o ambiente transacional, processa pagamentos e aufere lucros com tais atividades, integra a cadeia de fornecimento nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos moldes dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC. A alegação de que a recorrente seria mera intermediadora não afasta sua responsabilidade, pois, ao viabilizar e dar suporte à relação de consumo, assume os riscos da atividade econômica que explora. Portanto, rejeita-se a preliminar, mantendo-se a recorrente no polo passivo da demanda.

onforme restou amplamente demonstrado nos autos e devidamente reconhecido na sentença recorrida, a empresa recorrente integra a cadeia de fornecimento, ao disponibilizar plataforma eletrônica para a comercialização de produtos, atuando não apenas como mera anunciante, mas como gestora ativa de todo o ambiente transacional. Trata-se de empresa amplamente reconhecida nacionalmente, sendo uma das plataformas mais utilizadas para compras virtuais, exercendo atividade econômica com evidente proveito financeiro.

É fato notório que toda a operação de compra, pagamento, intermediação e comunicação entre as partes ocorre em ambiente virtual controlado pela própria recorrente, a qual, inclusive, admite em sua defesa que realiza a retenção de valores em determinadas situações, como forma de resguardar a entrega do produto ou a devolução dos valores pagos. Tal estrutura revela controle direto sobre os instrumentos da relação de consumo, não podendo a recorrente alegar ausência de responsabilidade sob a alegação de que atua como mera intermediadora.

Admitir tal excludente seria chancelar um modelo de negócio em que todos os bônus da atividade econômica são apropriados exclusivamente pela recorrente, ao passo em que os ônus decorrentes de falhas na prestação dos serviços seriam injustamente atribuídos apenas aos consumidores ou a terceiros de difícil responsabilização. Tal postura contraria a principiologia do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores e sua solidariedade na reparação dos danos.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "havendo mais de um responsável pela ofensa ao consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos". A norma consagra a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, independentemente de relação contratual direta com o consumidor.

No presente caso, a recorrente atua como plataforma de intermediação de vendas online, sendo responsável por disponibilizar o ambiente eletrônico onde a negociação ocorre, viabilizar o pagamento e administrar os instrumentos da transação. Ainda que não tenha sido a fornecedora direta do produto, lucrando com a operação e assumindo papel ativo na estruturação do serviço, a empresa integra inegavelmente a cadeia de fornecimento e, portanto, responde de forma objetiva e solidária pelos vícios e falhas na prestação dos serviços, nos moldes do art. 14 do CDC.

A responsabilidade solidária é justamente uma forma de proteção à parte vulnerável na relação de consumo, evitando que o consumidor seja onerado com a identificação de qual agente, dentro da cadeia, deu causa ao prejuízo. Cabe, portanto, à plataforma, enquanto fornecedora de serviços digitais que intermedeiam compras, assumir o risco da atividade econômica que exerce, nos termos da chamada teoria do risco-proveito, arcando com os efeitos da má prestação, independentemente de culpa. Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade e a responsabilidade solidária da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)